Tribunal: TJES
Processo: 0000354-76.2022.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000354-76.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN CHRISTIAN FELIX FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000354-76.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN CHRISTIAN FELIX FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso, IP.APFD 0048767377.22.09.0006.21.011, que, no dia 01 de setembro de 2022, por volta das 07h09min, na zona rural de Itarana/ES, próximo ao campo do "Marques", o indiciado Luan Christian Felix Ferreira foi autuado em flagrante delito em razão de trazer consigo e por guardar drogas ilícitas, a saber: a) aproximadamente 145 (cento e quarenta e cinco) gramas de substância análoga à cocaina; b) 02 (dois) comprimidos de substância similar a Estasy; c) três porções de substancia análoga ao crack, com pesos aproximados de 105 (cento e cinco) gramas, 330 (trezentos e trinta) gramas e 01 (um) kg, totalizando 1,435 kg (um quilo e quatrocentos e trinta e cinco gramas) de crack; d) 02 (dois) balanças de precisão, sendo uma na cor branco e outra prata: e) 02 (dois) potes de anestésico, 01 (um) pote de ácido bórico e 01 (um) sacola contendo diversos "sacolés", tudo destinado ao tráfico e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca absolvição, por ausência de provas quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo inquérito policial de fls. 04/54 e laudo pericial de fls. 150/158.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a posse das armas apreendidas.

A testemunha Romildo Soares, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que duas espingardas lhe pertenciam.

No entanto, conforme atestado nos autos, as armas foram apreendidas dentro de um quarto, na residência em que o réu Luan morava.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que as armas não lhe pertenciam, o conjunto probatório carreado nos autos revela justamente o contrário, motivo pela qual a condenação é medida que se impõe.

Também não há que se falar em absorção do crime de posse irregular de arma de fogo pelo crime de tráfico de drogas.

Isso porque o crime de posse irregular de arma de fogo não é crime meio para o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em aplicabilidade do princípio da consunção.

A defesa busca, ainda, por outro lado, o redimensionamento das penas impostas.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que as penas do acusado foram fixadas em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.